Tribunal: TJSP
Processo: 2043867-77.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
VOTO No 36.006
Locação de imóvel residencial. Ação de cobrança. Tutela de urgência. Medida excepcional, a ser concedida quando presentes todos os requisitos do art. 300 do CPC, o que não ocorreu no caso em exame. Indeferimento da tutela provisória pleiteada era medida que se impunha.
Recurso improvido.